Tribunal: TJES
Processo: 0013117-17.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Perturbação da tranquilidade; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013117-17.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
. LEI MARIA DA PENHA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS PARA A CONDENAÇÃO.

CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS MANTIDA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO DANO MORAL.
JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. Jurisprudência STJ.

2. Segundo se depreende da jurisprudência do STJ, “ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou esta Corte a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito –, quanto o de ordem subjetiva – a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior” (REsp n. 1.535.243/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 13/6/2017).

3. Em relação aos crimes processados nas ações penais em apenso é possível identificar a continuidade delitiva, eis que há semelhança no modo de execução adotado na prática dos crimes, na sua natureza e nas condições de tempo e de lugar, estando todas estas situações interligadas por um vínculo de oportunidade e motivação similares. Isso porque houve o descumprimento reiterado da mesma medida protetiva concedida em favor da mesma vítima, por parte do acusado, em um período de tempo inferior a um mês, seja através de mensagens, telefonemas ou indo ao local de trabalho da ofendida, sempre a fim de retomar o relacionamento.

4. “
N
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

5. Tratando-se, em hipótese de violência doméstica, de dano moral
in re ipsa
, conforme definido em julgamento de recurso repetitivo pelo STJ torna-se irrelevante que não tenha sido realizada instrução probatória específica quanto aos danos morais, bastando a existência de pedido expresso.

6. É entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO GOMES DE OLIVEIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Razões recursais apresentadas no ID nº 7797070, nas quais a defesa pugna pela absolvição ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da continuidade delitiva com os fatos objetos dos autos nº 0013117-17.2020.8.08.0048, 0013142-30.2020.8.08.0048, 0013161-36.2020.8.08.0048, 0013115-47.2020.8.08.0048 e 0013159-66.2020.8.08.0048, o afastamento da condenação em indenização por danos morais e, por fim, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões da acusação para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 7872152).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO GOMES DE OLIVEIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Razões recursais, nas quais a defesa pugna pela absolvição ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da continuidade delitiva com os fatos objetos dos autos nº 0013117-17.2020.8.08.0048, 0013142-30.2020.8.08.0048, 0013161-36.2020.8.08.0048, 0013115-47.2020.8.08.0048 e 0013159-66.2020.8.08.0048, o afastamento da condenação em indenização por danos morais e, por fim, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões da acusação e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Consta do Inquérito Policial anexo, que no dia 26 de janeiro de 2020, por volta de 22h30min, na Rua Florianópolis, no 6, Central Carapina, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu medida protetiva de urgência n° 0001290-09.2020.8.08.0048, bem como perturbou a tranquilidade de Marcilane Queiroz Rocha, sua ex-companheira.

Primeiramente, imperioso destacar que constam seis Inquéritos Policiais envolvendo o ex-casal, quais sejam o IP 106/2020, 87/2020, 140/2020, 147/2020, 257/2020 e IP 347/2020, com fatos registrados num lapso temporal de aproximadamente três meses.

A vítima relata que conviveu com o denunciado durante quatorze anos e não tiveram filhos, sendo que ela tem uma filha, maior de idade, de outro relacionamento. Aduz, ainda, que sofreu muita humilhação durante o convívio com o denunciado e que ele é extremamente ciumento e não aceita o fim da relação.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado enviou mensagens por
whatsaap
para vítima dizendo “me perdoa, não sei viver sem você”, “não sei para que tanto ódio”, além de ter efetuado diversas ligações, que não foram atendidas pela vítima.

Além disso, o denunciado descumpriu medida protetiva de urgência vigente em seu desfavor ao enviar mensagens para o telefone da vítima pedindo para reatar o relacionamento, bem como efetuando ligações, mesmo sem a vítima atender.

Assim, observa-se que o denunciado perturbou a tranquilidade da vítima, pois mesmo com medida protetiva de urgência determinando o seu afastamento ele insiste em manter contato com a vítima, procurando-a de forma insistente, conforme prints acostados às fls. 09/13.

Ademais, no interrogatório colhido na esfera policial (fl. 15), o denunciado confessou ter enviado as mensagens para vítima. (...)

Compulsando detidamente os autos, verifico que a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva praticado pelo acusado restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pela prova oral coligida sob o crivo do contraditório.

A ofendida declarou em Juízo que o réu, descumprindo medidas protetivas, e ciente destas, lhe enviou mensagens de texto através do aplicativo
whatsapp
buscando reatar o relacionamento, além de ter efetuado ligações, mas a vítima não atendeu.

Registro que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

Corroborando a narrativa da ofendida, verifico as mensagens mencionadas nas mídias acostadas às fls. 12/15.

Por sua vez, o ora apelante, mesmo intimado, não compareceu à audiência de instrução, mas apenas seu patrono constituído, não produzindo, portanto, prova capaz de contestar os relatos da vítima e testemunha.

Assim, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime em comento.

P
leiteia o réu,
outrossim,
que
seja reconhecida
a
continuidade delitiva em relação aos crimes apurados nas ações penais
0013117-17.2020.8.08.0048, 00
131
42
-
30
.202
0
.8.08.0048, 00
13161
-
36
.202
0
.8.08.0048, 00
13115-47
.202
0
.8.08.0048 e 00
131
59
-
66
.202
0
.8.08.0048
,
pelo fato do apelante, dentro de curto lapso temporal (menos de 30 dias), ter praticado crimes de mesma espécie, com as mesmas circunstâncias, modo e no mesmo local.

Requer a aplicação do crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal, o qual se caracteriza quando “
o agente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante duas ou mais condutas, os quais, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, podem ser tidos uns como continuação dos outros
” (André Estefam. Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120). 8. ed. Saraiva Educação, p. 462).

Segundo se depreende da jurisprudência do STJ, “
ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou esta Corte a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior
” (REsp n. 1.535.243/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 13/6/2017).

Infere-se das denúncias dos referidos processos que o acusado Renato Gomes de Oliveira praticou contra a vítima Marcilane Queiroz Rocha, sua ex-companheira, diversos crimes de descumprimento de medida protetiva.

Compulsando-se os autos supramencionados, constata-se que fora concedida tal medida protetiva em 19/01/2020 consistindo na proibição de o acusado se aproximar da vítima e de seus familiares, garantindo um limite mínimo de 200 metros, bem como de manter qualquer tipo de contato com a ofendida e seus familiares.

Os fatos ocorreram em 19/01/2020 (0013115-47.2020.8.08.0048), 26/01/2020 (0013117-17.2020.8.08.0048), 03/02/2020 (0013142-30.8.08.0048), 21/02/2020 (0013161-36.8.08.0048) e 08/04/2020 (0013159-66.8.08.0048).

Em decorrência disso o acusado obteve as seguintes condenações:

(i) 0013115-47.2020.8.08.0048 – art. 147 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

(ii) 0013117-17.2020.8.08.0048 - art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

(iii) 0013142-30.8.08.0048 - art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

(iv) 0013161-36.8.08.0048 - art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (duas vezes) e 147 do Código Penal c/c Lei nº 11.340/06, à pena final de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime aberto, e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

(v) 0013159-66.8.08.0048 - art. 24-A da Lei nº. 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Com relação aos autos tombados sob o nº 0013115-47.2020.8.08.0048, relativo ao delito de ameaça, o C. STJ tem o entendimento consolidado no sentido de que é impossível o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de espécies distintas, consoante o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM O DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, motivo pelo qual desconstituir as premissas fáticas adotadas pelas instâncias pretéritas, que fundamentadamente concluíram pela condenação do agravante, afigura-se incompatível na via do apelo nobre, conforme o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Uma vez que os crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) e o de perseguição (art. 147-A do Código Penal) são de espécies distintas, ou seja, não possuem a mesma tipificação legal, o entendimento do Tribunal de origem, nesse sentido, vai ao encontro da jurisprudência pacífica do STJ, pois “Esta Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que é impossível o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de espécies distintas” (AgRg no AREsp n. 1.172.428/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.262.174/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023.)

Assim, considerando que os crimes processados nas demais ações referem-se ao descumprimento de medida protetiva, não vislumbro a alegada continuidade delitiva com o delito de ameaça.

Por outro lado, em relação aos crimes processados nas ações penais de nº. 0013161
-36.2020.8.08.0048, 00
131
42
-
30
.202
0
.8.08.0048
e
00
131
17
-
17
.202
0
.8.08.0048

é possível identificar a continuidade delitiva, eis que há semelhança no modo de execução adotado na prática dos crimes, na sua natureza e nas condições de tempo e de lugar,
estando todas estas situações interligadas por um vínculo de oportunidade e motivação similares.

Isso porque houve o descumprimento reiterado da mesma medida protetiva concedida em favor da mesma vítima, por parte do acusado, em um período de tempo inferior a um mês, seja através de mensagens, telefonemas ou indo ao local de trabalho da ofendida, sempre a fim de retomar o relacionamento.

Por seu turno, quanto à Apelação Criminal nº 0013159-66.8.08.0048, os fatos objeto dos referidos autos foram praticados em abril de 2020, consoante se observa da inicial acusatória.

Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, esta Corte entende não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias.
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.178.173/RS, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Diante disso, considerando lapso temporal superior a 02 (dois meses) dias entre os tais fatos e aqueles constantes do primeiro evento, não há que se falar em continuidade delitiva, como pretende o recorrente, neste ponto.

Assim, passa-se à reforma da dosimetria da pena para que seja empregada a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, devendo-se aplicar “
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços
”.

No que se refere à fração de aumento a ser aplicada, sabe-se que esta “
é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
” (HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016).

Assim, considerando que todas as condenações pelos crimes de descumprimento de medida protetiva alcançaram a mesma pena, qual seja, 04 (quatro) meses de detenção, tratando-se de 04 (quatro) delitos perpetrados pelo réu a serem considerados – já que são dois delitos nos autos nº 0013161-36.2020.8.08.0048 –, deve-se aplicar a fração de 1/4 (um quarto), estabelecendo-se a pena de 05 (cinco) meses de detenção.

Observo, outrossim, que nos autos nº 0013161-36.2020.8.08.0048, o acusado também fora condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, razão pela qual, procedendo-se ao cúmulo material, nos termos do art. 69 do Código Penal, fixo a pena final em 07 (sete) meses de detenção, mantido o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.

Quanto à indenização mínima fixada, o STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, definiu a tese segundo a qual “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Portanto, tratando-se de dano moral
in re ipsa
, conforme definido no julgamento acima, de caráter vinculativo, torna-se irrelevante que não tenha sido realizada instrução probatória específica quanto aos danos morais, bastando a existência de pedido expresso. Neste sentido: TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210047683, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021.

Assim, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais, cujo valor arbitrado atende à premissa da proporcionalidade e está em conformidade com o que se tem arbitrado para hipóteses análogas: TJES, Classe: Apelação Criminal, 006190050119, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/12/2020, Publicação: 12/01/2021.

Por fim, quanto ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça, é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a continuidade delitiva quanto às condenações das ações penais nº 0013161-36.2020.8.08.0048, 0013142-30.2020.8.08.0048 e 0013117-17.2020.8.08.0048, fixando a pena em 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.